Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-40.2021.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000647-40.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALCI ANTONIO CHENET - CPF: 422.882.829-91 (RECORRIDO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), LUCIA DE FATIMA PEDROSO DA SILVA - CPF: 525.261.519-53 (RECORRIDO), CLARICE BARON GARMATZ - CPF: 023.559.089-40 (RECORRIDO), JOAQUIM MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 348.870.752-00 (RECORRIDO), ALECIO WELTER - CPF: 196.502.050-04 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1000647-40.2021.8.11.0040

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A

Embargado(s): ALCI ANTONIO CHENET

LUCIA DE FATIMA PEDROSO DA SILVA

CLARICE BARON GARMATZ

JOAQUIM MANOEL DO NASCIMENTO

ALECIO WELTER

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TESE DE NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CADASTRAMENTO PRÉVIO DOS VEÍCULOS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MORADORES DA LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA – DIREITO À ISENÇÃO – FORMA DA ISENÇÃO – MATÉRIA DA FASE DE EXECUÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou “
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de isentar os autores do pagamento do pedágio na via mencionada na inicial ou, alternativamente, determinar a requerida que disponibilize via alternativa (no trecho reclamado) com condições adequadas de trafegabilidade, de uso gratuito aos requerentes”.

Alegou que o voto desta magistrada “não analisou, contudo, o pedido subsidiário feito pela CRO, sobre a necessidade de cadastramento dos veículos utilizados pelos Embargados para que possa ser conferida a isenção”.

Sustentou que “o Acórdão não se debruçou que somente é possível a concessão de veículos devidamente registrados e licenciados, e somente quando preenchidas todas as condições normativas fixadas no Decreto nº 6.403/2008 e na Resolução ANTT nº 3.916/2012, alterada pela Resolução nº 5.016/2016, que regulamenta a forma e as condições para a isenção para veículos do Corpo Diplomático e para veículos oficiais, no âmbito das rodovias federais concedidas”.

Argumentou que “uma vez que inexiste qualquer disposição constitucional, legal ou mesmo contratual que subsidie a isenção pleiteada pelos Embargados, só resta que sejam aplicadas, analogamente, as normativas da Agência referente aos veículos que possuem a isenção concedida – Corpo Diplomático e veículos oficiais”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios “para que seja sanada a omissão apontada, com o reconhecimento da necessidade de cadastramento prévio dos veículos dos Embargados, nos termos das normas da ANTT sobre o tema, para que possa ser cumprida a obrigação de isenção”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão mantendo na íntegra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial “para o fim específico de isentar os autores do pagamento do pedágio na via mencionada na inicial ou, alternativamente, determinar a requerida que disponibilize via alternativa (no trecho reclamado) com condições adequadas de trafegabilidade, de uso gratuito aos requerentes”.

O voto proferido por esta magistrada bem explorou os fundamentos para a mantença do provimento de origem, nos seguintes termos:

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de isenção na cobrança de pedágio pelos promoventes, os quais residem na zona rural que compõe a praça de pedágio de modo que a cobrança de pedágio todas as vezes que tiverem necessidade de locomoção viola o direito de ir e vir, uma vez que inexiste via alterativa de acesso.

O magistrado a quo julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a isentar os promoventes do pagamento do pedágio ou, alternativamente, fornecer via alternativa de acesso às suas moradias, pois “conquanto a Lei nº 8.987/95 não condicione a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, é certo que a ausência desta torna compulsória a cobrança do pedágio, transformando a tarifa em taxa e afrontando o direito de locomoção das pessoas, notadamente se, implantada a praça, ficar parte da população encravada em determinada área, sem acesso à cidade” Cito os fundamentos utilizados na sentença:

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida não conseguiu demonstrar a existência de rota alternativa, isto é, que a rodovia pedagiada não é a única alternativa de acesso dos autores à cidade para comercializarem os produtos produzidos.

Ademais, conquanto a Lei nº 8.987/95 não condicione a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, é certo que a ausência desta torna compulsória a cobrança do pedágio, transformando a tarifa em taxa e afrontando o direito de locomoção das pessoas, notadamente se, implantada a praça, ficar parte da população encravada em determinada área, sem acesso à cidade.

Tal circunstância, além de violar o direito de locomoção, configura tratamento anti-isonômico dos munícipes, na medida em que parte deles viu-se obrigada ao pagamento de pedágio para circular na cidade.

Nessas situações, o reconhecimento do direito à isenção da tarifa de pedágio aos usuários prévia e administrativamente cadastrados é medida de rigor.

Insurge-se a parte promovida, nos termos relatados acima, pois entende pela inexistência de dever contratual e legal em fornecer a isenção ou via alterativa de acesso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que não se pode exigir dos moradores da região, os quais transitam regularmente, a cobrança regular do pedágio, pois isso afrontaria o direito constitucional de ir e vir.

Aliás, não se está a tratar de deslocamento esporádico, de livre trânsito de pessoas e veículos que ocasionalmente transitam pela rodovia, mas de pessoas, de moradores da localidade que seriam deveras onerados pela cobrança contumaz de pedágio.

Não se discute, no caso, a natureza jurídica do pedágio, a qual é indiscutível, mas sim a prevalência do direito constitucional de livre trânsito, de ir e vir de moradores da localidade que restariam impedidos de transitar até mesmo para satisfação de suas necessidades diárias de trabalho, alimentação, lazer, dentre outros.

Por outro lado, caso não seja concedida a isenção, é preciso que a concessionária forneça via alternativa de acesso e trânsito aos moradores, o que não ocorre no presente caso, pois, confessadamente, a concessionária pretende a tarifação a qualquer custo e, ainda, invoca que não tem o dever contratual de fornecer tais vias. Com efeito, dos autos ressai a percepção da concessionária de que não tem o dever de fornecer via alternativa e de que, ainda assim, os moradores devem efetuar o pagamento da tarifa de pedágio tantas vezes quantas forem necessárias, pois a cobrança decorre do uso da via.

Tal entendimento não se coaduna com a força normativa da Constituição Federal, seja quanto à consagração do direito de ir e vir seja quanto à consagração do princípio da isonomia, pois os moradores da região não podem ser tratados da mesma maneira que os usuários ocasionais da rodovia.

Outrossim, a parte promovida cita em recurso algumas jurisprudências no sentido de que não tem o dever contratual e legal de conceder isenção e nem de fornecer via alternativa, todavia ressalto se tratar de jurisprudência antiga, no entender desta magistrada ultrapassada, pois do ano de 2007. Cito jurisprudência atualizada, recentíssima, do ano corrente, no sentido de que os moradores da região da praça de pedágio devem ser cadastrados para gozarem de isenção do pedágio se não houver fornecimento de via alternativa de acesso:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE PEDÁGIO – Instalação de praça de pedágio na Rodovia SP 333, dentro dos limites do Município de Marília – Encravamento da sede da autora - Preliminares afastadas – Ação individual que é o meio adequado para tutelar o direito pleiteado nos autos – Autora que requer a isenção da tarifa de pedágio, para que possa se locomover entre a sua sede e a região central de Marília – Possibilidade – Ausência de via alternativa gratuita e adequada - Artigo 150, inciso V, da Constituição Federal que deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, em especial o da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade - Restrição à circulação dos veículos da autora dentro dos limites do próprio Município, em situação de desigualdade em relação aos demais munícipes que se encontram em zona não abrangida pela praça de pedágio – Inexistência de violação à tripartição dos Poderes – Precedentes – Autora que deve manter o cadastro administrativo dos seus veículos atualizados – Isenção que deve perdurar enquanto não disponibilizada via alternativa - Sentença mantida – Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000590-34.2019.8.26.0344; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2021; Data de Registro: 22/04/2021)

Apesar de a parte Recorrente invocar o artigo 150, V, da Constituição Federal, a jurisprudência tem acertadamente fixado que tal artigo deve ser “interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, em especial o da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade”, vale dizer, deve-se fazer uma interpretação sistêmica da constituição federal com as demais regras e os demais princípios.

O assunto aqui tratado, dado o interesse público envolvido, que atinge por vezes Bairros e Cidades, tem sido debatido inclusive em sede de ações civis públicos, com a fixação de entendimento de que os moradores daquela região, encravada na praça de pedágio, têm direito à isenção ou via alternativa de acesso:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Município de Jambeiro – Instalação de praça de pedágio – Bairro encravado – Isenção para os moradores do bairro encravado e para aqueles que se dirigem ao local diariamente para fins de trabalho e estudo – Possibilidade: – Demonstrado que o bairro de Varadouro se encontra encravado e que a rota alternativa seria excessivamente longa, se impõe a isenção de pedágio aos moradores do bairro encravado e para aqueles que ali trabalham ou estudam. Recurso provido em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1002039-82.2016.8.26.0101; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Caçapava - 1ª Vara Civel; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021)

Com efeito, segundo a jurisprudência assente, o direito à isenção somente pode ser indeferido quando houver fornecimento de via alternativa de acesso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Município de Igaratá – Pretensão que a Concessionária Rota das Bandeiras mantenha a isenção tarifária concedida aos moradores da comunidade Mariano Pires – Liminar deferida – Insurgência – Possibilidade de reforma – Direito de ir e vir dos moradores assegurado pela existência de via alternativa – Liberalidade da agravante na concessão da isenção – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2249029-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

No caso, todavia, como explanado acima é fato incontroverso que inexiste via alternativa de acesso, tanto que na sentença condenou a concessionária a conceder isenção até que haja fornecimento de via de alternativa de acesso, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

Com efeito, o fornecimento de via alternativa ou a isenção do pedágio, obrigação condenatória fixada em sentença e mantida em grau de recurso, é questão a ser explorada na fase de execução, oportunidade em que serão fixadas as diretrizes e formas administrativas para a concessão da isenção, não havendo qualquer vício na sentença que fora mantida por seus próprios fundamentos.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021